Tribunal: TJSP
Processo: 1014141-64.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

Preliminar. Dialeticidade. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece albergue. O recurso está em termos, com impugnação adequada ao conteúdo do decisum. Preliminar rejeitada.

Mérito.
Juros. Caracterizada a relação de

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

Preliminar. Dialeticidade. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece albergue. O recurso está em termos, com impugnação adequada ao conteúdo do decisum. Preliminar rejeitada.

Mérito.
Juros. Caracterizada a relação de consumo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando há abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – Art. 51, §1o, do CDC – Precedente qualificado – Tema 27 do STJ – Taxa média publicada pelo Banco Central, de caráter meramente informativo, que não pode ser tomada como fator de limitação aos juros praticados – Juros aplicados no caso concreto abaixo da taxa de mercado para operações similares no mesmo período. Ausência de abusividade.
Tarifa de cadastro. Admissível a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula 566 do STJ. Ausência de prova pelo consumidor de relacionamento comercial anterior perante o apelado, o que autoriza a cobrança da tarifa.
Tarifa de registro do contrato. Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Prova da efetiva prestação dos serviços, o que legitima a cobrança da tarifa correspondente. Sentença mantida. Recurso improvido.